Tribunal: TJDFT
Processo: 0729423-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729423-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SOUZAN SALAMEH REU: JR CORDEIRO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO EIRELI D E S P A C H O Considerando o indeferimento de plano da petição inicial da presente ação rescisória por meio da decisão monocrática de id 74239322 e a informação de ausência de interesse na interposição de recurso, DEFIRO o pedido veiculado na petição de id 75249536 de restituição à parte autora SOUZAN SALAMEH do depósito prévio de 5% do valor atualizado da causa recolhido no id 74171532. À Secretaria, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intime-se Não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora